Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INTIMAÇÃO. FIRMA. JUNTADA DE BALANÇO DA SOCIEDADE. DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS APURADOS E DIVISÃO ENTRE SÓCIOS. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A execução realiza-se no interesse do credor e à luz dos princípios da efetividade (art. 5o, LXXVIII, CF), cooperação (art. 6o, CPC) e boa-fé processual (art. 5o, CPC) é cabível a intimação da firma devedora com o propósito de informar o último balanço, os seus lucros apurados e a divisão dos lucros entre os seus sócios, com a finalidade de permitir a ordem de penhora sobre a distribuição futura dos dividendos.
2. O novo Código de Processo Civil preocupou-se em erigir o princípio da cooperação à condição de norma fundamental (art. 6o, Lei n.o 13.105/2015), exigindo que todos os sujeitos processuais colaborem entre si, com o propósito de garantir a justa solução da lide, em prazo razoável.
3. A lei processual civil prevê determinadas situações em que o executado é retirado do estado de passividade, por meio da imposição de consequências à postura renitente. No caso, há evidências de que os devedores tentam procrastinar a solução da fase executiva.
4. Recurso conhecido e provido.